Tribunal: TJSP
Processo: 2184953-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – INCONFORMISMO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA APRECIAR PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL OU PROGRESSÃO DE REGIME – ORDEM NÃO CONHECIDA. Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Não conhecimento do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2184953-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante FELIPE
QUEIROZ GOMES e Paciente CLÉCIO ROBERTO FURLAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184953-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14297
2
Habeas Corpus no 2184953-70.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba 1a Vara das Execuções Criminais
Paciente: Clécio Roberto Furlan
Impetrante: Felipe Queiroz Gomes
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Araçatuba
Voto no 14297
HABEAS CORPUS
INCONFORMISMO CONTRA A
DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE
EXAME CRIMINOLÓGICO PARA APRECIAR PEDIDO DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL OU PROGRESSÃO DE
REGIME
ORDEM NÃO CONHECIDA. Inadmissível a
utilização do “habeas corpus” como substituto de recurso
ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do
artigo 197 da Lei no 7.210/84. Não conhecimento do pedido.
Vistos.
Felipe Queiroz Gomes, Advogado inscrito na
OAB/SP sob no 392.520, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar,
em favor de Clécio Roberto Furlan, apontando como autoridade coatora o
MMo. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da decisão que determinou a realização de
exame criminológico para aferição de requisito subjetivo para a progressão
de regime prisional e livramento condicional, carente de fundamentação,
amparada na gravidade do crime. Aduz que o Paciente ostenta bom
comportamento carcerário e não praticou falta, bem como que, diante da
pandemia do “COVID-19”, não há previsão para a realização do exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184953-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14297
3
Alega, ainda, a necessidade da prisão domiciliar, em razão da superlotação
da unidade prisional e da Recomendação no 62 do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja concedida ao Paciente a progressão ao regime semiaberto ou o
livramento condicional até a realização do exame criminológico ou até que
seja afastada a sua exigência, bem como, ao final, concedida a ordem de
Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal
que sofre o Paciente, cassando-se a decisão que determinou a realização do
exame (fls. 01/13).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 22/24).
Prestadas informações pela digna autoridade dita
coatora (fls. 27), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não conhecimento da ordem ou pela sua denegação (fls. 30/34).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 13.08.2020, que o Paciente cumpre
pena, no regime fechado, na unidade prisional de Mirandópolis II, em
razão de duas execuções, por crimes de roubo majorado e porte ilegal de
arma, com término de cumprimento de pena previsto para 14.03.2025.
Consta que os pedidos de progressão ao regime semiaberto e livramento
condicional pendem de apreciação, aguardando-se a vinda de avaliação
preconizada pela Resolução SAP 88, requisitada em 04.08.2020 no
procedimento no 1004268-86.2020.8.26.0032, com o fim de promover uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184953-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14297
4
análise mais detalhada acerca do requisito subjetivo, tendo em vista a
natureza dos delitos praticados com violência e grave ameaça à pessoa, o
longo tempo de pena a cumprir, além da prática de diversas faltas
disciplinares de natureza grave, com histórico de tentativa de fuga (fls. 27).
Assim, se o Paciente não se conformou com a
decisão proferida pelo Juízo das Execuções, que determinou a realização
do exame criminológico, deveria ter expressado tal inconformismo pelas
vias próprias, dada a previsão de recurso específico, qual seja, Agravo em
Execução.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do habeas
corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o intuito
reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS
208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram
intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-
94.2012 - Bauru 2.
Cumpre ressaltar que a alteração legislativa
promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a elaboração de exame
criminológico, apenas deixou de exigi-lo como condição à concessão do
benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda necessário para a
formação de seu livre convencimento, a teor do que dispõe a Súmula 439

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184953-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14297
5
do STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso,
desde que em decisão motivada”.
Nessas situações, não bastará o atestado de
conduta carcerária para que seja concedido ao apenado o benefício.
Nesse sentido: “CRIME HEDIONDO OU DELITO A
ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de o Juiz da
Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e do
grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n° 10.792/2003,
que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que, embora omitindo
qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a realização, sempre que
julgada necessária pelo Magistrado competente - Conseqüente legitimidade jurídica da
adoção, pelo Poder Judiciário, do exame criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535 -
RT 837/568). Precedentes - ED no HC no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO,
participando os Srs. Min. GILMAR MENDES, CEZAR PELUSO, JOAQUIM BARBOSA
e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j . 03.10.2006 - publ. in RT 857/520-4.
Assim, não se cogita da ocorrência de evidente
constrangimento ilegal quando o Magistrado opta pela realização do
exame criminológico, sendo certo que não se presta o Habeas Corpus à
análise profunda do mérito a fim de possibilitar a verificação da efetiva
necessidade do exame criminológico requisitado.
Dessa forma, a análise de tal alegação por este
Tribunal de Justiça implicaria em inconteste supressão de instância.
Necessário, portanto, que os pedidos sejam antes
submetidos à análise do Juízo a quo.
Ante o exposto, não conheço do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184953-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14297
6
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator